Tribunal: TJSP
Processo: 1003862-78.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CULPA DA RÉ INCONTROVERSA - REPAROS NÃO REALIZADOS A CONTENTO NO VEÍCULO DO AUTOR - REQUERIDA QUE DEVE RESPONDER PELAS AVARIAS DETECTADAS, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO CONTRA A FUNILARIA QUE CONTRATOU PARA EFETUAR O CONSERTO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE LHE INCUMBIA -

Ementa:
"ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CULPA DA RÉ INCONTROVERSA - REPAROS NÃO REALIZADOS A CONTENTO NO VEÍCULO DO AUTOR - REQUERIDA QUE DEVE RESPONDER PELAS AVARIAS DETECTADAS, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO CONTRA A FUNILARIA QUE CONTRATOU PARA EFETUAR O CONSERTO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE LHE INCUMBIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil".